Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA COMETIDAS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRIMARIEDADE DO RÉU. DESCABIMENTO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE ADOLESCENTE. NECESSIDADE.
1. Se o crime imputado for inferior a 4 anos, o acusado for primário e não descumprir medidas protetivas deferidas em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, afigura-se descabido o decreto da prisão preventiva.
2. O art. 11 da Lei n.o 13.431/2017 determina que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, deve ser ouvida de modo especial em sede de produção antecipada de prova. Tal medida se revela necessária, ante a possibilidade de perecimento da memória da vítima, cuja palavra é essencial para o esclarecimento dos fatos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.